Tribunal: TJMT
Processo: 0025572-90.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025572-90.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 05.775.668/0001-24 (APELANTE), JOSE RICARDO NUNES - CPF: 140.763.901-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
BLOQUEIO DE VALORES DE CONTA BANCÁRIA
–
CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – ILEGALIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em responsabilidade civil do banco, que apenas agiu no cumprimento do dever legal, ao realizar o bloqueio de valores de conta corrente em cumprimento de ordem judicial. Logo, inexiste justificativa para o pleito indenizatório por eventuais danos suportados pelo consumidor, seja de ordem material ou moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Cleide Imóveis Ltda.
-

ME
, em face da sentença proferida nos autos da ação de restituição de valor c/c indenização por danos morais, movida em desfavor do
Banco Bradesco S/A
, que julgou improcedente os pedidos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões de recurso, a apelante sustenta que ajuizou a ação em razão do bloqueio indevido do valor de R$ 3.584,91, realizado em 15/10/2014, que supostamente foi transferido para a Conta Única do TJMT, no entanto sem nenhum documento que comprove tal operação, bem como se foi decorrente de ordem judicial.

Aduz que ao contrário do que constou na sentença, o banco apelado cometeu ato ilícito ao bloquear indevidamente o valor mencionado e não comprovou o destino do dinheiro, devendo, por isso, ressarci-la em dobro, devidamente corrigido e ser condenado em danos morais, por apropriação indébita de um valor que não lhe pertencia.

Em outro ponto, aduz que os bloqueios – BacenJud - informados na sentença não foram juntados quando da sua prolação, gerando um fato novo não informado nos autos, que demonstram que houve três bloqueios na sua conta bancária, do valor de R$ 3.584,91 (01/08/2014; 15/10/2014 e 0 2/03/2015), sendo que um deles foi transferido para processo do qual nem faz parte, por erro do servidor judicial.

Por fim, discorre sobre a responsabilidade do apelado pelo fato ocorrido, principalmente pela falta de comprovação sobre o destino do dinheiro que foi bloqueado de sua conta bancária. Pede o provimento do recurso, para o fim de julgar procedentes os pedidos e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentada no Id. 38977512, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento e pela condenação em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso,
Cleide Imóveis Ltda.
-
ME
, ajuizou a ação de restituição de valor c/c indenização por danos morais, em desfavor do
Banco Bradesco S/A
, alegando que no dia 15/10/2014 foi realizado o bloqueio do valor R$ 3.584,91 (três mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos) de sua conta corrente, sem que o banco comprovasse o motivo da operação; se esta decorreu de ordem judicial e se o valor bloqueado fora de fato transferido para a Conta Única do TJMT.

Asseverou, ainda, que o banco deve ser responsabilizado pela utilização do montante que foi retirado de sua conta bancária, motivo pelo qual requereu a sua restituição em dobro e a sua condenação em indenização por danos morais.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, porque entendeu que o banco não cometeu nenhum ato ilícito, pois agiu no estrito cumprimento da ordem judicial.

O recurso não comporta provimento
.

Isso porque, a autora/apelante não produziu qualquer tipo de prova que demonstrasse o abuso na conduta praticada pelo requerido/apelado.

Tal como consignado na sentença, restou claro nas provas trazidas que o bloqueio foi efetivado em razão de determinação judicial nos autos do processo sob no 0014770-92.2012.8.11.0002, que tramitou no Juizado Especial do Jardim Glória, o que torna lícita a conduta praticada.

Ademais, os extratos juntados demonstram que o bloqueio se deu por ordem judicial (Id. 38975267), sendo que no demonstrativo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores acostados aos autos no Id. 38977501, é possível verificar que a ordem judicial se deu em 01/08/2014 e a transferência do valor para a Conta Única em 14/10/2014.

Aliás, a apelante não pode alegar que os extratos de Bacen- Jud utilizados na sentença gerou um fato novo não informado nos autos, tendo em vista que estes foram extraídos do processo supramencionado, da qual ela é parte e houve a determinação do bloqueio.

Ademais, não obstante as alegações da apelante, não há nada nos autos que indique que o apelado tenha se apropriado ou permanecido com a custódia do valor bloqueado, a fim de determinar que ele lhe restitua o valor.

Do mesmo modo, não há que se falar em indenização por dano moral, porquanto, como já salientado, não se verifica conduta ilícita do banco apelado.

Com efeito, a responsabilidade civil emerge apenas quando presentes os pressupostos do dever de indenizar, a saber: a) ato ou fato ilícito, b) a ocorrência de dano e c) nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano.

Assim sendo, sem que haja a comprovação nos autos da existência de nexo de causalidade entre a conduta realizada pelo banco/apelado e o suposto dano moral noticiado pela apelante, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Bloqueio de valor depositado em conta bancária da autora por ordem judicial proveniente de feito diverso. Ausência de irregularidade na conduta do banco de manter o bloqueio após a extinção do feito, eis que inexistente determinação judicial em sentido diverso.
Ação improcedente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 01883626020128260100 SP 0188362-60.2012.8.26.0100, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 10/04/2017, 23a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2017) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO BANCÁRIO. NUMERÁRIO BLOQUEADO VIA BACENJUD. INEXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL DE DESBLOQUEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA, A TEOR DO ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra o autor que é réu no processo no 132/1.12.0007937-8, em que o juízo efetuou o bloqueio de suas contas bancárias através do Sistema Bacen Jud, mas que nenhum valor fora encontrado. Relata que possuí uma conta na instituição financeira ré, e que de lá sumiu o valor de R$503,24. Sustenta que foi determinado pelo juízo o desbloqueio do valor, mas que a ré não obedeceu ao comando judicial. Pugna pela liberação do valor, bem como pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Sentença que julgou improcedente a ação. 3. A teor da Súmula n. 297, do STJ, a presente relação jurídica adentra a seara consumerista e, por conseguinte, deixa patente a condição de vulnerabilidade do consumidor para demandar perante a instituição financeira requerida. Aplicação da inversão do ônus probatório como meio de promoção do reequilíbrio entre as partes, fulcro no art. 6o do... CDC. Todavia, ainda que operada e inversão do ônus da prova, ao autor cabe, ainda que minimamente, comprovar o fato constitutivo de seu direito. O que não se verifica no caso concreto. 4.
Primeiramente, diferente do que narrado pelo autor, o valor não sumiu de sua conta, e sim, o que ocorreu, foi uma ordem de bloqueio judicial. Assim, o arcabouço de elementos que formam o contexto fático-probatório enumera que não houve falha na prestação do serviço da instituição financeira ré. Como bem observado pelo juízo de origem, inexiste provas nos autos de que o banco réu descumpriu ordem judicial de desbloqueio, até porque a única ordem latente no processo é a de bloqueio. 5. Diante deste contexto, não procede o pedido do autor de liberação do valor bloqueado, e tampouco de indenização por danos morais, ante a ausência de conduta ilícita da instituição financeira ré.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71007775455 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 29/11/2018, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2018) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020